Tribunal: TJBA
Processo: 0105040-51.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0105040-51.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CASA LIMA RADIADORES & PECAS LTDA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na ocorrência de prescrição direta, em virtude do transcurso superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação do devedor. II. Questão em discussão: Discute-se a ocorrência ou não da prescrição direta da pretensão executiva fiscal, tendo em vista a ausência de citação válida do devedor e o ajuizamento da ação em data anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005. III. Razões de decidir: A execução foi proposta em 2003, visando à cobrança de crédito tributário constituído em 2002. A prescrição do crédito tributário ocorre em cinco anos, salvo ocorrência de causas interruptivas previstas no art. 174 do CTN. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, para execuções ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005, o despacho que ordena a citação não é causa interruptiva da prescrição, exigindo-se a efetiva citação do devedor. Não havendo citação válida no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "Nas execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005, a prescrição do crédito tributário não se interrompe com o despacho que ordena a citação, exigindo-se a citação válida do devedor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 0105040-51.2003.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA